Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-88.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: “TRANCAMENTO” DE MATRÍCULA E COBRANÇA INDEVIDA E “NEGATIVAÇÃO” ILÍCITA. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) requerimento, em março de 2020, de “trancamento” de matrícula em curso de graduação em ensino superior (Direito), que teria sido efetivado em 1o.4.2020; (b) a despeito da suspensão do contrato de prestação de serviços educacionais, em dezembro de 2020, o nome do requerente teria sido “negativado”, em razão da suposta falta de pagamento das mensalidades de abril a junho de 2020; (c) sem resolução da questão pela via administrativa, o requerente ajuizou a presente ação, com vistas à declaração de inexigibilidade do débito, além da condenação da Instituição de Ensino Superior (IES) à compensação por danos morais; (d) recurso interposto pela IES contra a sentença de parcial procedência (declaração de inexistência da dívida e compensação por danos morais).
II. A questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
III. As isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (cobrança indevida das mensalidades de abril a junho de 2020, a despeito do requerimento e efetivação da suspensão da prestação de serviços educacionais), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (“trancamento” da matrícula em 1o.4.2020 – ID 27461180; “negativação” do nome do consumidor por supostas dívidas vencidas em 10.4.2020, 10.5.2020 e 10.6.2020 – ID 27463715).
IV. Insubsistente a tese de que a cobrança seria devida, porquanto o requerente teria solicitado em 20.5.2020 a suspensão do trancamento da matrícula, na medida em que, além de o documento de ID 27463710 ter sido produzido unilateralmente pela IES, a parte requerida não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva fruição pelo aluno das aulas ministradas na modalidade on-line. Com efeito, não seria crível a alegação de que o requerente teria solicitado o retorno às atividades letivas e não acessado, em nenhum momento, à plataforma de ensino remoto. Ônus probatório não satisfatoriamente cumprido (CPC, art. 373, II).
V. Por conseguinte, revela-se ilegítima a cobrança perpetrada e a posterior “negativação” do nome do consumidor, de sorte a fundamentar a reparação por dano moral (in re ipsa), por ofensa aos atributos da sua personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
VI. E em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).